Tribunal: TJES
Processo: 0000023-43.2013.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-43.2013.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000023-43.2013.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: ELTON CANDEIAS SILVA - ES17792-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo Ferreira contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo embargante e manteve a decisão que rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva. O embargante aponta omissões quanto à contagem do prazo prescricional após a suspensão do processo com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, à incidência dos arts. 107, IV, e 109, IV, do Código Penal, da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, além de alegar finalidade de prequestionamento para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, especialmente em razão da suspensão do processo e do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se os embargos de declaração, opostos com finalidade de prequestionamento, podem viabilizar a rediscussão do mérito e a atribuição de efeitos infringentes sem a demonstração de vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não autorizando a rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente a tese defensiva de prescrição da pretensão punitiva, ao consignar que o embargante responde pela suposta prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena máxima em abstrato é de 3 anos de detenção.

A pena máxima em abstrato atribuída ao delito imputado atrai o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional determinada com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal observa o entendimento consolidado na Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 438 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o período de suspensão do prazo prescricional regula-se pelo máximo da pena cominada.

A alegação de prescrição virtual ou antecipada não prospera por ausência de amparo legal, em consonância com a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça.

O prequestionamento não autoriza a reabertura da discussão de mérito quando o acórdão contém fundamentação suficiente, coerente e apta a amparar a conclusão adotada.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte, bastando a indicação dos fundamentos determinantes da decisão.

A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. O prazo de suspensão da prescrição decorrente do art. 366 do Código de Processo Penal regula-se pelo máximo da pena cominada ao delito imputado. 3. A prescrição virtual ou antecipada não possui amparo legal e deve ser afastada. 4. O prequestionamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração sem a demonstração de vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 107, IV, e 109, IV; CPP, arts. 366 e 619; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 415; STJ, Súmula 438; STF, Tema 438; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.040.438/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 29.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000023-43.2013.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: ELTON CANDEIAS SILVA - ES17792-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Eduardo Ferreira
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões recursais, aponta a existência de omissões no julgado, especialmente quanto à contagem do prazo prescricional após a suspensão do processo com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como quanto à incidência dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso IV, do Código Penal, da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Afirma que os aclaratórios também possuem finalidade de prequestionamento, para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Pois bem.

O recurso
não merece acolhimento
. Ao contrário do que se sustenta, não há
omissão no julgamento
.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Nesse sentido, é o precedente:

[...]
Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do CPP, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do julgado quando ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
[...] (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.040.438/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026)

No caso, toda a irresignação trazida a esta Câmara fora objeto de suficiente análise por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou a tese defensiva relacionada à prescrição da pretensão punitiva, consignando que o embargante responde pela suposta prática do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja
pena máxima em abstrato é de 3 anos de detenção
.

A partir dessa premissa, foi
expressamente
reconhecida a incidência do
prazo prescricional de 8 anos,
nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Também restou analisada a repercussão da
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional,
determinada com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, observando-se o entendimento consolidado na Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 438 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o
período de suspensão do prazo prescricional
é regulado pelo
máximo da pena cominada
.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto à alegação de
prescrição virtual ou antecipada
, uma vez que a tese foi afastada por ausência de amparo legal, em consonância com a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, a pretensão deduzida nos aclaratórios não revela omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, mas
mero inconformismo
com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

O embargante, sob o argumento de prequestionamento,
busca novo exame da controvérsia,
pretendendo a atribuição de efeitos infringentes aos embargos sem a demonstração de qualquer vício previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Ocorre que o
prequestionamento não autoriza a reabertura da discussão de mérito
quando o acórdão contém
fundamentação suficiente
,
coerente
e
apta a amparar a conclusão adotada
. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando que indique os fundamentos determinantes de sua decisão.

Assim, inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, deve ser mantido integralmente o acórdão embargado.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.